Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-85.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703555-85.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSE FURTUNA DE SOUSA SILVA PINTO RECORRIDO: MAP IDIOMAS LTDA - ME DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente, primeiramente, formulou pedido de gratuidade de justiça. Por meio das decisões de ID 52564984 e de ID 54406943, foi determinado à recorrente que comprovasse documentalmente sua condição de hipossuficiência, ou, alternativamente que promovesse o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal. Na peça de ID 54640744, a recorrente comprovou o recolhimento apenas do preparo recursal, não havendo prova do recolhimento das custas iniciais. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas iniciais e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator